Tribunal: STF
Processo: Pet 1951
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: Tributário. Discussão sobre a constitucionalidade das
restrições impostas pela MP 812/94, convertida na Lei 8.981/95, à
compensação de prejuízos fiscais, para efeito de cálculo do IRPJ e
da CSSL. Precedentes desfavoráveis à concessão da medida cautelar:
Pet 2.207 (ELLEN) e Pet 2.838-AgR (CELSO). Embargos recebidos para
julgar improcedente a medida cautelar